Tribunal: TJES
Processo: 5032781-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032781-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANA CAROLINA COMETTI OLIOZI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5032781-16.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: ANA CAROLINA COMETTI OLIOZI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO MESMO ENDEREÇO RESIDENCIAL QUE NÃO FOI ATENDIDA, A DESPEITO DAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO. CONSUMIDORA QUE PERMANECEU SEM INTERNET E SEM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SOLICITADO POR DESÍDIA DA FORNECEDORA. EMISSÃO DE FATURAS E COBRANÇAS POSTERIORES REPUTADAS INDEVIDAS, EIS QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE R$ 63,24 RELATIVO A COBRANÇAS INDEVIDAS E CONDENOU A TELEFÔNICA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00.

RECURSO DA FORNECEDORA
QUE VISA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E ESCLARECE, EM RAZÕES RECURSAIS, PORMENORIZADAMENTE,
SOBRE
AS FATURAS E
SOBRE
O SERVIÇO SUPOSTAMENTE PRESTADO. CONTUDO, CONFORME DISPOSTO NA SENTENÇA
A QUO
, A CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTOU IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL, QUE FORAM REPUTADAS VERÍDICAS
NA FORMA DO ART. 341, CAPUT, CPC. ARGUMENTOS POSTOS EM RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO INOVAÇÕES, EIS QUE EXTRAPOLAM O QUE FORA DISPOSTO NA CONTESTAÇÃO. MAGISTRADO
A QUO
QUE FIRMOU AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO ANALISANDO AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO NA FORMA POSTAS NA INICIAL E NA DEFESA. ARGUMENTOS JURÍDICOS NÃO DISCUTIDOS NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA MALFEREM O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, IMPLICANDO O NÃO CONHECIMENTO DAS ARGUMENTAÇÕES/PROVAS (
PRINT’S
) INOVADORAS.

DESSA FORMA, PRESUMIDAS (
SEM PROVAS CONTRÁRIAS
) A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E A COBRANÇA INDEVIDA, A SENTENÇA
A QUO
DEVE SER MANTIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
EM RAZÃO DA DESÍDIA DA FORNECEDORA EM SOLUCIONAR O CASO.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, ESTE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)